Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0710287-74.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: ELIZABETH LOURENCO DIAS DA SILVEIRA, DIANE LOURENCO DIAS DA SILVEIRA AGRAVADO: FABIANA DA SILVA NERY DESPACHO Chamo o processo à ordem. Para julgamento do agravo interno, à Secretaria, para inverter os polos recursais, a fim de constar como agravante Fabiana da Silva Nery e como agravadas Elizabeth Lourenço Dias da Silveira e Diane Dias da Silveira. Após, às agravadas para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 11 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora